Tribunal: TJMT
Processo: 1011098-19.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011098-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ORLEINA CARNEIRO DA CUNHA - CPF: 393.677.891-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL
–
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES – NÃO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE MEDIDOR – COBRANÇA POSTERIOR COM VALORES SUPERIORES À MÉDIA HISTÓRICA – VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA E ELEVAÇÃO DE PREÇO SEM JUSTA CAUSA (ART. 39, V E X, CDC) – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAÇÃO ADEQUADA E CONTÍNUA DO SERVIÇO ESSENCIAL (ART. 22, CDC) – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURAS IMPUGNADAS JUDICIALMENTE – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA CARACTERIZADA – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA DO DANO MORAL – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI 14.905/2024 – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e usuário final se submete ao regime do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o, CDC), com responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14.

Restou comprovado que, mesmo após o acordo de parcelamento de débitos anteriores, não houve restabelecimento do fornecimento de energia, permanecendo a unidade consumidora sem medidor, o que inviabiliza a aferição do consumo real.

A emissão de faturas posteriores, com valores substancialmente superiores à média histórica, sem comprovação de consumo efetivo, caracteriza vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, CDC) e elevação de preço sem justa causa (art. 39, X, CDC), configurando cobrança indevida e justificando a declaração de inexigibilidade do débito.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento, devendo a sentença ser retificada no ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de ID 294078887 proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL no 1011098-19.2024.8.11.0041, ajuizada por
ORELINA CARNEIRO DA CUNHA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.,
julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam, ratifico a tutela de urgência parcialmente concedida, liminarmente (ID 148324955), JULGO PROCEDENTES as pretensões deduzidas na petição de ingresso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC, para:

declarar a inexistência da dívida oriunda das faturas geradas de setembro a dezembro de 2023, da Unidade Consumidora n. 6/3211600-6, de titularidade da autora;

determinar a sustação da anotação cartorária realizada em nome da autora - vencimento do título em 16/09/2024 e emissão 16/08/2024, protocolo 565628 (ID 185068032) - mediante expedição de ofício ao Cartório de Protesto do 2o Ofício de Várzea Grande;

determinar a retificação das cobranças geradas de setembro a dezembro de 2023, para que sejam refaturadas com base na média de consumo da autora dos seis meses anteriores às aludidas faturas questionadas;

condenar a Concessionária de energia ré ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios calculados a contar da citação, pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, apurado pelo IBGE, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), nos termos dos Arts. 389, Parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024.

Condeno, ainda, a Concessionária de energia ré paga ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (CPC, Art. 85, §§2o e 19).”

A concessionária apelante, em suas razões de ID 294078890 defende a regularidade dos procedimentos adotados. Sustenta a inexistência de dano moral indenizável. Argui a legalidade das cobranças, afirmando que as faturas refletem consumo real. Contesta a forma que foram aplicados juros e correção monetária.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, para a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões em ID ́s 294078895, na qual a parte apelada refuta,
in totum
as alegações da parte adversa, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a autora, e titular da unidade consumidora no 6/3211600-6, firmou com a concessionária, em agosto de 2023, acordo para quitação de débitos referentes a faturas dos meses de julho/2022, março/2023 e maio/2023, no valor total de R$ 253,99, com entrada de R$ 77,00 e saldo parcelado em seis vezes de R$ 30,54 (Id. 294077581).

Apesar do adimplemento da entrada e formalização do parcelamento, o fornecimento de energia não foi restabelecido. Registra-se que, conforme protocolos juntados e reclamação formalizada no PROCON a empresa ré sustentou que o medidor estaria instalado e o serviço restabelecido desde o parcelamento, fato rebatido pela autora com fotografias demonstrando ausência de medidor e relógio no local.

A autora também apresentou faturas subsequentes com consumo muito acima da média e inclusive valores cobrados após agosto/2023, mês em que alega não haver medidor instalado. Na tabela apresentada na inicial, nota-se elevação abrupta no consumo registrado a partir de setembro/2023 (153 kWh, R$ 239,61) contrastando com os períodos anteriores, além de consumo “0” em agosto/2023, mês do acordo.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço essencial e a abusividade das cobranças posteriores à retirada do medidor, com aplicação dos arts. 6o, X; 22; 39, V e X; e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a apelante propôs o presente apelo, com as teses já relatadas, visando reformar a sentença de primeiro grau para o feito ser julgado improcedente.

Pois bem.

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, o apelado se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da irregularidade da cobrança, inclusão e corte.

Sob esse aspecto, denota-se que a recorrente não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar a ocorrência de regularidade na cobrança realizada, o que em tese estaria comprovada pelos documentos acostadas aos autos.

Os documentos constantes nos autos demonstram que não havia medidor instalado após o acordo de parcelamento, o que inviabiliza a medição do consumo real. Mesmo assim, a apelante emitiu faturas com valores substancialmente superiores à média histórica (setembro/2023 e seguintes).

A alegação da apelante de que o fornecimento teria sido restabelecido não encontra respaldo nas provas. Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam descumprimento do dever de prestação adequada e contínua do serviço, nos termos do art. 22 do CDC.

A cobrança sem base fática, em contexto de ausência de medidor, caracteriza vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, CDC) e elevação de preço sem justa causa (art. 39, X, CDC), tornando o débito inexigível.

Dessa forma, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida nos fundamentos apresentados pela sentença hostilizada, assim como a declaração de irregularidade da cobrança, inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito e corte do fornecimento da sua energia elétrica.

Já decidi a este respeito, conforme demonstra o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERÍCIA OU FRAUDE NO RELÓGIO –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – CORTE INDEVIDO – ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

Não havendo notificação prévia comprovada nos autos, é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, sendo cabível reparação.

A reparação de danos morais deve proporcionar justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito.”

(TJMT, Ap 137579/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) (grifo nosso)

Dos danos morais.

Prosseguindo, no tocante aos danos morais fixados em primeiro grau, é cediço que para que o dever de indenizar seja afastado, necessário se faz a comprovação das eximentes consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro
.

Nessa trilha, conforme já esclarecido, o consumidor sofreu cobrança indevida de valores por parte da concessionária de serviço público.

Com efeito, verifica-se que a empresa recorrente atuou de forma negligente quando da prática de seus atos e, como consequência, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.

Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, cujos nomes são indevidamente inseridos no rol dos maus pagadores e a apelada não teria sido privada do fornecimento de serviço tido como essencial, qual seja, o fornecimento de energia elétrica.

Ressalta-se que a atividade desenvolvida pela empresa apelante lhe gera lucro, por evidente, deve suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, o que não pode, de modo algum, transferir tal ônus a terceiros prejudicados.

Dessa maneira, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe era inerente, restando evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de responsabilidade de terceiro e de caso fortuito ou força maior, visto que a responsabilidade das empresas, como a litigante, está embasada na teoria do risco.

É a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas
. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.
” (Programa de Responsabilidade Civil, 4a edição, p. 473) (grifo nosso)

De mais a mais, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito e o corte irregular do fornecimento de energia elétrica, o dano é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo.

Bem assim, é jurisprudência deste Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL PURO QUE INDEPENDE DE PROVA PARA A SUA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA AUTORA - AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O dano moral decorrente da ofensa é presumido, não sendo necessário a produção de prova para sua demonstração,
basta á ocorrência da manutenção indevida do nome de consumidor em órgão de proteção de crédito para gerar o dever de indenizar. Não existindo parâmetros para a fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitivo ao ofensor. Não age com má fé, aquele que busca a prestação jurisdicional em defesa de seus direitos e os tem reconhecidos.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 29332/2011. REL.DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J:. 31-8-2011) (grifo nosso)

“
o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito
, "independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento.” (STJ. 4a Turma. Resp no 699166/MT. Rel. Min. Jorge Scartezzini. J.: 26/04/2005 - DJU - 23/05/2005, p. 302) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO – FATURA EM VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMIDO MENSALMENTE - DÉBITO ORIUNDO DE COBRANÇA ILEGÍTIMA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MODERADAMENTE ARBITRADOS – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE NA FASE RECURSAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA E-MAIL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica incompatível com o perfil de consumo mensal. Ausência de coerência técnica entre os valores cobrados e o histórico de consumo da unidade imobiliária configura falha na prestação do serviço. Danos morais configurados
e moderadamente arbitrados, em atenção aos princípios aplicáveis à espécie e às circunstâncias do caso, especialmente o longo período em que o consumidor permaneceu sem a prestação do serviço essencial, a afastar a redução pretendida. Desnecessário relacionar todos os dispositivos legais eventualmente incidentes, bastando invocar os fundamentos jurídicos suficientes para embasar a decisão. Consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial.” (TJMT. RAC no 28934/2013, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/11/2013, Data da publicação no DJE 14/11/2013) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO APÓS PAGAMENTO DE FATURA QUE ESTAVA SENDO IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE. DEFEITO NO MEDIDOR. COBRANÇA DE VALOR BEM SUPERIOR AO REAL CONSUMO DE ENERGIA. DAMNUM IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO – ART. 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I –
Traduz dano moral – damnum in re ipsa, a suspensão de energia elétrica por falta de pagamento de fatura que estava sendo contestada administrativamente;
II –
Cobrança de valores bem superiores a média de consumo da Autora. Constatação de defeito no medidor.
III – Valor indenizatório razoavelmente fixado; IV – Recursos ao quais se nega seguimento com amparo no art. 557, do Código de Processo Civil. (TJRJ. RAC no 0228625-09.2010.8.19.0001. 13a Câmara Cível. Rel. Des. Ademir Pimentel. J. em: 2.5.2011) (grifo nosso)

Logo, a apelante deve indenizar os danos morais resultantes da suspensão do fornecimento de energia e da inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito, conforme bem decidido pelo Juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, já se manifestou o e. Superior Tribunal de Justiça e esta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer comprovação de ter ocorrido o negócio jurídico, cabendo a empresa de telefonia a demonstração do alegado, devendo assim suportar os riscos inerente à sua atividade, égide da teoria objetiva de responsabilidade civil. Se da conduta ilícita, em face da responsabilidade objetiva, resultando na inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, é devida indenização a título de dano moral, que não prescinde de prova, pois trata de dano in re ipsa. Não há minoração do valor arbitrado relativo aos danos morais, uma vez que observou às particularidades em que ocorreram os atos ilícitos e os princípios da moderação e razoabilidade e estando em parâmetro semelhante a entendimentos jurisprudenciais em situações semelhantes.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 56232/2011. REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J: 19.10.2011) (grifo nosso)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a supos (fls.13) ta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v.acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. (...).” (STJ. Resp. 749566 / RO, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 08/05/2006 p. 231)

Dos juros e correção monetária.

Quanto aos índices de juros e correção monetária, nos casos de responsabilidade extracontratual, como é a hipótese, a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da taxa SELIC (art. 406, § 1o, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento, de modo que cabe reparos na sentença tão somente para adequação dos índices.

Sobre essa matéria, segue o entendimento desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2o, 85, §11, e 98, §3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021”.

(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
determinar que sobre a condenação por danos morais seja aplicada a Lei no 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025